Tribunal: TJMT
Processo: 16635-40.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0016635-40.2018.811.0003

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis
Recorrente(s): ANDRELAINE SOUZA PERES
SANEAR
Recorrido(s): ANDRELAINE SOUZA PERES
SANEAR
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 22/02/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE
VALORES DISCREPANTES – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – FATOS
CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇA DEVIDA –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DA
CONSUMIDORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA
RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe à autora provar os fatos
constitutivos de seu direito.
In casu, o histórico de consumo acusado da autora, verifica-se que
há faturas anteriores com valores próximos aos questionados, já
estando as mesmas quitadas sem qualquer oposição à época.
Logo, as cobranças revelam-se legítimas e devidas, não havendo que
se falar em dano moral.
Recurso da consumidora conhecido e não provido.
Recurso da Reclamada conhecido e provido para julgar
improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recursos Inominados interpostos em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inaugural, nos seguintes termos:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo,
com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos
V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados
na presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, e:
1 - Determino que a empresa reclamada efetue a modificação na
fatura referente ao mês 05 e 06/2018, para cobrar tão somente o
equivalente a média dos últimos doze meses de consumo, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade dos débitos;
2-Julgo IMPROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos
Morais;
Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias
face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.”

A parte Reclamante se insurge, pugnando pela condenação da
Reclamada a título de danos morais.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que
justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a
ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas apenas pela Reclamante refutando,
in tontum, as razões apresentadas pela consumidora.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus
da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a
hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o
insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão
do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a
Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam
fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

In casu, A parte Reclamante se insurge contra as cobranças das
faturas de água, referentes aos meses de maio e junho/2018, nos valores de
R$220,40 e R$186,25, respectivamente, no qual alega que não condizem com o real
consumo, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores.

Todavia, em análise aos autos, observo que houve a troca do
hidrômetro em 15/03/2018 e pelo histórico e gráfico de consumo
apresentado em sede de defesa, resta evidenciado ausência de discrepâncias
acentuadas entre os meses contestados, exceto nos meses de janeiro,
fevereiro e março/2018, que o consumo se monstra bem abaixo da média
anteriores e posteriores. Vejamos:

Insta registar que, no mês abril/2018, o consumo se mostra
superior aos meses questionados, no entanto, não restou contestado.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao
recurso da Reclamante e DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGAR IMPROCEDENTE a ação proposta.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte
Reclamante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em
10% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da
gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do
NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator